Tribunal: TJES
Processo: 0015321-84.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015321-84.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA LEITAO DE MENEZES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ACIDENTE DE TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível caracterizar a dependência econômica, para fins previdenciários, por meio de prova testemunhal.

2. Os honorários advocatícios foram arbitrados em estrita observância à súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da "
ação previdenciária de concessão de pensão por morte
" ajuizada por
Márcia Leitão
de
Menezes
, julgou procedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)
foi condenado pela juíza
a quo
ao pagamento de pensão por morte à apelada, em razão do fenecimento do filho desta, Felipe Leitão de Menezes, enquanto em trabalho;
ii)
a sentença merece reforma, porquanto não evidenciada a dependência econômica da apelante em relação a seu rebento;
iii)
subsidiariamente, há de ser decotada a condenação em honorários advocatícios, ou, ainda, arbitrada a rubrica no percentual mínimo (fls. 220-222).

Em contradita, a apelada clama pelo desprovimento do recurso (fls. 261-268).

Na origem, a presente demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital (fl. 60), que se deu por incompetente para processá-la, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital (fl. 69).

Outrossim, o Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, deu-se por incompetente, em razão da matéria, e determinou a remessa do feito à Justiça Federal (fls. 73-75).

O Juízo do 1º Juizado Especial Federal de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, a seu turno, suscitou conflito de competência junto ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 81-88).

O conflito foi dirimido pelo Tribunal da Cidadania, que declarou cumprir ao Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, o julgamento da ação ajuizada pela apelada em desfavor do apelante (fls. 91-93).

Superado o debate acerca da competência, o ponto nodal passou a ser se a apelada era ou não dependente econômica de seu filho, Felipe Leitão de Menezes, quando este veio a falecer em infausto acidente automobilístico.

O esclarecimento de tal fato é determinante para dirimir a liça; afinal, se, por um lado, o artigo 16, incisos I a III, c/c o § 4º, da Lei nº 8.213/1991 presume a dependência econômica do cônjuge, companheiro e filho menor de 21 anos (dependentes de 1º grau), por outro, exige prova da dependência econômica dos pais (dependentes de 2º grau) e do irmão menor de 21 anos (dependente de 3º grau) em relação ao segurado.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), em maio de 2015, decidiu que é possível caracterizar a dependência econômica, para fins previdenciários, por meio de prova testemunhal.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a relação de dependência pode ser comprovada através de relatos testemunhais" (AgInt no AREsp nº 1.426.847/RS, Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 30/06/2020).

As provas vocais produzidas nos autos são capazes de revelar a dependência econômica da apelada em relação a seu falecido filho.

Quando inquirida em esfera judicial, a apelada declarou o seguinte:

"[...] não exerce, atualmente, nenhuma atividade remunerada [...];
que seu sustento vinha do seu filho (Felipe)
[...]; que seu filho morou no Rio de Janeiro uns três/quatro anos com o pai dele; que ele chegou a retornar ao Espírito Santo antes de falecer; que ele voltou em 2014; que dessa data até a data do óbito eles moraram juntos;
que seu filho fazia as compras da casa

[...]" (fl. 101).

As afirmações da apelada restaram corroboradas por todas as testemunhas sabatinadas perante a instrução dialética.

A testemunha Joelma do Carmo de Andrade Guimarães afirmou que:

"[...] Felipe morou com a autora por determinado tempo [...];
que ele sempre ajudou financeiramente a autora
; que quando ele faleceu, ele estava morando com a autora [...];
que
o
filho da autora comprava em seu comércio de frutas e legumes; que ele comprava para levar para a casa da autora
[...]" (fl. 101).

A testemunha Rodrigo Machado Zanetti disse que:

"[...] conhece a autora desde que era criança; que conheceu o Felipe, filho da autora [...];
que tem conhecimento de que ele mandava uma quantia para a autora;
que já o presenciou comprando coisas para casa [...]; que a autora não trabalha;
que a autora dependia dele
[...]" (fl. 101).

A testemunha Dayana Almerindo Campos verberou que:

"[...] conheceu o Felipe quando ele foi trabalhar na mesma empresa que ela;
q
ue
e
l
e falava que trabalhava para sustentar a autora, colocar o din
h
eiro em casa
[...]" (fls. 101).

A testemunha Fernando Aguiar Firme assentou que:

"[...] Felipe era solteiro e morava com a mãe;
que Felipe ajudava a pagar as contas da casa
, como: água, luz, telefone e também as compras de supermercado;
que Felipe era pilar da casa;
que a mãe é dona de casa [...]" (fl. 207).

De rigor, pois, a manutenção da sentença, no trecho que reconheceu fazer a apelada jus ao percebimento do benefício previsto no título III, capítulo II, seção V, subseção VIII, da Lei nº 8.213/1991.

Melhor sorte não socorre aos pleitos subsidiários do apelante.

Os honorários advocatícios foram arbitrados pela togada singular em 15% sobre o valor das prestações vencidas, em estrita observância ao verbete sumular nº 111/STJ, que assim prescreve: "os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença".

O Superior Tribunal de Justiça, em 08 de março de 2023, quando do apreço do recurso especial nº 1.880.529/SP (tema repetitivo nº 1.105), pontificou que "continua eficaz e aplicável o conteúdo da súmula 111/STJ (com redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios".

Acertada, portanto, a base de cálculo eleita pela juíza
a quo
para a fixação dos honorários advocatícios, a saber: as prestações vencidas até a sentença.

Quanto ao percentual, tenho por equitativo o arbitramento em 15%. A uma, pela quantidade de atos processuais levados a efeito pelo causídico, quais sejam: inicial (fls. 02-09); réplica (fls. 151-152); petitórios incidentais (fls. 157, 164, 173, 177, 195-196) e participação em audiência (fls. 206-207). A duas, porque entre o ajuizamento da demanda, em 25 de agosto de 2016, e a prolação da sentença, em 09 de dezembro de 2021, decorreu mais de um lustro.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)